Tribunal: TJES
Processo: 5000983-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
983-17.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NU-PROPRIETÁRIO. USUFRUTO.
LEGITIMIDADE DO USUFRUTUÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. H
avend
o usufruto registrado
na matrícula do imóvel
perante o Cartório de Registro de Imóveis,
em que

o
usufrutuário
possui
o direito de usar e fruir
do bem
com exclusividade,
o mesmo
atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do bem,
não havendo que se falar em legitimidade passiva dos nus-proprietários.

2.
Na hipótese, as matrículas do imóvel dão conta de que o executado/excipiente, antes mesmo do ajuizamento do presente feito executivo, já figurava como nu-proprietário do
bem
objeto de tributação,
ocasião em que
o usufruto exclusivo e vitalício
foi
atribuído
à
sua genitora.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRI
O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA
(ID 480132)
manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão

proferida pel
o
Juízo d
a

1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
-ES
(ID 480140)
,
que
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ofertada nos autos de nº 0020902-98.2003.8.08.0024 em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
determinando o prosseguimento da demanda executória.

Em suas razões,
o
recorrente aduz,
em síntese,
que
:
I)

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal referente a débitos de IPTU, já que é nu-proprietário do imóvel sobre o qual recai a obrigação tributária; II) quando a nu
a
propriedade lhe foi transferida ainda era menor impúbere, ocasião em que restou consignado o usufruto vitalício em favor de Rosalene Maria Gasperazzo Vigna; III) há consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que o nu-proprietário não é sujeito passivo da norma de incidência do IPTU; IV) o usufruto regularmente constituído a partir do registro da matrícula do imóvel é oponível
erga omnis
, não havendo qualquer tipo de limitação de sua eficácia perante terceiros, tampouco perante o
f
isco;
V) há substanciosa distinção fática
(
distinguishing
)
entre a tese jurídica firmada no Tema 122 e o caso sob análise,
já que aquela pressupõe a existência de contrato de compra e venda de imóvel, além de se referir ao “possuidor a qualquer título”
quando
se reporta ao rol do art. 34 do CTN
,
enquanto n
o presente caso não
há
qualquer contrato de compra e venda,
havendo r
elação com o “titular do domínio útil” no que tange ao rol do art. 34 do CTN;
VI) não inclusão do nu-proprietário no rol do art. 34 do CTN;
VII) inexistência de responsabilidade solidária entre o nu-proprietário e o titular do domínio útil.

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de outubro de 2020.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOT
O

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA
(ID 480132)
manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão

proferida pel
o
Juízo d
a

1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
-ES
(ID 480140)
,
que
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ofertada nos autos de nº 0020902-98.2003.8.08.0024 em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
determinando o prosseguimento da demanda executória.

Em suas razões,
o
recorrente aduz,
em síntese,
que
:
I)

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal referente a débitos de IPTU, já que é nu-proprietário do imóvel sobre o qual recai a obrigação tributária; II) quando a nu
a
propriedade lhe foi transferida ainda era menor impúbere, ocasião em que restou consignado o usufruto vitalício em favor de Rosalene Maria Gasperazzo Vigna; III) há consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que o nu-proprietário não é sujeito passivo da norma de incidência do IPTU; IV) o usufruto regularmente constituído a partir do registro da matrícula do imóvel é oponível
erga omnis
, não havendo qualquer tipo de limitação de sua eficácia perante terceiros, tampouco perante o
f
isco;
V) há substanciosa distinção fática
(
distinguishing
)
entre a tese jurídica firmada no Tema 122 e o caso sob análise,
já que aquela pressupõe a existência de contrato de compra e venda de imóvel, além de se referir ao “possuidor a qualquer título”
quando
se reporta ao rol do art. 34 do CTN
,
enquanto n
o presente caso não
há
qualquer contrato de compra e venda,
havendo r
elação com o “titular do domínio útil” no que tange ao rol do art. 34 do CTN;
VI) não inclusão do nu-proprietário no rol do art. 34 do CTN;
VII) inexistência de responsabilidade solidária entre o nu-proprietário e o titular do domínio útil.

Pois bem.

O juízo de admissibilidade é positivo, razão pela qual
conheço
d
o presente recurso
, eis que preenchidos os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único,

n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado
pela parte interessada.

Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade ofertada por Henrique Gasperazzo Vigna em face da execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em seu desfavor, com vistas a obter a satisfação do crédito no valor de R$ 15.692,15 (Quinze mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos) relativo ao IPTU, taxas e autos de infração referentes aos exercícios de 1998 a 2003.

Sustenta, entre outros argumentos, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser nu-proprietário do imóvel sobre o qual recai a obrigação tributária, sendo que a nua propriedade lhe foi transferida nos idos de 1998, quando ainda era menor impúbere, ocasião em que restou averbado o usufruto vitalício em favor de Rosalene Maria Gasperazzo Vigna, de acordo com as matrículas constantes no Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória, acostadas aos autos.

Defende que o fato gerador do IPTU vincula-se à disponibilidade econômica da propriedade, do domínio útil ou da posse, e que, na hipótese, é exercida pelo usufrutuário, que detém os atributos de uso e gozo do bem em questão.

Ressalta ainda que a própria municipalidade já reconheceu a sua ilegitimidade passiva em outras execuções fiscais movidas em seu desfavor relativas a débitos do mesmo imóvel, em que figura como nu-proprietário.

O Município excepto, embora intimado, não se manifestou.

A hipótese é de provimento do recurso.

De acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Por sua vez, o art. 1.4
03
, II, do CC,
dispõe que
incumbe
ao usufrutuário as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída.

A Corte Superior de Justiça há muito defende a tese de que o usufrutuário tem o dever de proteger a coisa como se detivesse o domínio,
o que certamente inclui suportar os encargos públicos ordinários,
como os impostos e taxas
(Resp. nº 691.714/SC).

É que, de fato,
havend
o usufruto registrado
na matrícula do imóvel
perante o Cartório de Registro de Imóveis,
em que

o
usufrutuário
possui
o direito de usar e fruir
do bem
com exclusividade,
o mesmo
atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do bem,
não havendo que se falar em legitimidade passiva dos nus-proprietários.

Na hipótese, as matrículas do imóvel dão conta de que o executado/excipiente, antes mesmo do ajuizamento do presente feito executivo, já figurava como nu-proprietário do
bem
objeto de tributação,
ocasião em que
o usufruto exclusivo e vitalício
foi
atribuído
à
sua genitora.

Inclusive, e
st
e Tribunal de
Justiça já se manifestou favoravelmente em favor do
mesmo

recorrente
nos autos do Agravo de Instrumento nº 0012591-59.2019.8.08.0024, cujo acórdão transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. USUFRUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. 2. O Código Tributário Nacional (Lei nº 5172/1966), a partir do artigo 32, estabelece a disciplina geral do IPTU, especificando em seu artigo 34 que o contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, previsão replicada na legislação municipal de regência (Lei nº 4476/1997). 3. O artigo 1.403, II do Código Civil, a seu turno, preconiza incumbir ao usufrutuário as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. 4.
Inobstante a presunção de responsabilidade tributária gerada pela propriedade registral, no caso do usufruto registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis, somente o usufrutuário é detentor do direito de usar e fruir com exclusividade do bem, atraindo para si, em razão de seu status jurídico perfeito e acabado em relação ao bem, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do imóvel.
5. Recurso provido.
Exceção de pré-executividade acolhida. Ilegitimidade passiva do executado reconhecida e consequente extinção do feito executivo fiscal nº 0018927-56.2014.8.08.0347 sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190017796, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

No mesmo
sentido, arresto
s
oriundo
s
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. USUFRUTO. NU-PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA, REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 392 DO STJ.

Incumbe ao usufrutuário o adimplemento dos tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída, razão pela qual carece de legitimidade passiva para a execução fiscal o nu-proprietário em cobrança de IPTU e Taxas oriundas de imóvel com usufruto previamente constituído
,
inadmissível o redirecionamento no feito, tendo em vista a aplicação da Súmula 392 do STJ ao caso. Precedentes do TJRGS e do STJ. Apelação com seguimento negado. (TJ-RS – AC: 70067393348 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 18/12/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO USUFRUTUÁRIO.
Tratando-se de imóvel gravado com direito real
limitado
de usufruto, o sujeito passivo da relação tributária é o usufrutuário, que detém a posse direta, com direito de uso e fruição do imóvel, e não os nus-proprietários, hipótese dos autos. Inteligência dos arts. 34 do CTN e 1.403, II, do CC. Nos termos da Súmula nº 392 do STJ descabe o redirecionamento aos usufrutuários. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70074859745, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 27/09/2017)

A
ssim, diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

ACÓRDÃ
O

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO NU-PROPRIETÁRIO. USUFRUTO.
LEGITIMIDADE DO USUFRUTUÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. H
avend
o usufruto registrado
na matrícula do imóvel
perante o Cartório de Registro de Imóveis,
em que

o
usufrutuário
possui
o direito de usar e fruir
do bem
com exclusividade,
o mesmo
atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pela posse do bem,
não havendo que se falar em legitimidade passiva dos nus-proprietários.

2.
Na hipótese, as matrículas do imóvel dão conta de que o executado/excipiente, antes mesmo do ajuizamento do presente feito executivo, já figurava como nu-proprietário do
bem
objeto de tributação,
ocasião em que
o usufruto exclusivo e vitalício
foi
atribuído
à
sua genitora.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR